Tribunal: TJES
Processo: 5006587-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006587-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCIRO BAYERL GONCALVES e outros
AGRAVADO: ALCINETE RODRIGUES CANDEIA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006587-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ALCIRO BAYERL GONÇALVES E OUTRO

AGRAVAD
O
S: ALCINETE RODRIGUES CANDEIA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIRO BAYERL GONÇALVES E OUTRO
contra a r. decisão com cópia no evento 2983796 que, nos autos de
cumprimento de sentença

deflagrado em desfavor de
ALCINETE RODRIGUES CANDEIA E OUTRO,
indeferiu o pedido de penhora no salário.

Em suas razões, aduzem os recorrentes, em suma, que a parte recorrida não cumpriu os termos do acordo, havendo a necessidade da execução do mesmo.

Ante a inércia dos recorridos, fora pleiteada a penhora de trinta por cento do salário dos executados, sendo tal pedido indeferido pelo juízo na decisão objurgada.

Sustenta, nessa toada, a possibilidade de penhora no salário, sendo que o salário não é absolutamente impenhorável.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso para
“
determinar o desconto mensal de 30% (trinta por cento) da Remuneração bruta do Agravado, a fim de liquidar o débito, cujo valor atualizado é de R$ 74.270,52 (setenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos)”

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006587-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ALCIRO BAYERL GONÇALVES E OUTRO

AGRAVAD
O
S: ALCINETE RODRIGUES CANDEIA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIRO BAYERL GONÇALVES E OUTRO
contra a r. decisão com cópia no evento 2983796 que, nos autos de
cumprimento de sentença

deflagrado em desfavor de
ALCINETE RODRIGUES CANDEIA E OUTRO,
indeferiu o pedido de penhora no salário.

Em suas razões, aduzem os recorrentes, em suma, que a parte recorrida não cumpriu os termos do acordo, havendo a necessidade da execução do mesmo.

Ante a inércia dos recorridos, fora pleiteada a penhora de trinta por cento do salário dos executados, sendo tal pedido indeferido pelo juízo na decisão objurgada.

Sustenta, nessa toada, a possibilidade de penhora no salário, sendo que o salário não é absolutamente impenhorável.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o provimento do presente recurso para
“
determinar o desconto mensal de 30% (trinta por cento) da Remuneração bruta do Agravado, a fim de liquidar o débito, cujo valor atualizado é de R$ 74.270,52 (setenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos)”

Sem contrarrazões.

Pois bem. Denoto dos autos de origem, os agravantes deflagraram a execução de acordo judicial antes homologado com os agravados no bojo da demanda de nº 0004063-38.2015.8.08.0004.

Sustentam, assim, que na ata realizada em tal feito
“
ficou determinado que a permuta anteriormente realizada, objeto do processo de conhecimento, seria desfeita, e a título de indenização aos exequentes, os executados pagariam o importe de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) em 50 parcelas, sendo que as primeiras 08 (oito) parcelas seriam no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada exequente, e as 42 (quarenta e duas) parcelas restantes seriam pagar no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para cada exequente.”

Sustentam, entretanto, que os réus não estão cumprindo com o citado acordo, notadamente com diversos atrasos na quitação das parcelas.

Uma vez que os executados, embora intimados, não realizaram o pagamento do valor, os agravantes pleitearam o bloqueio de valores, sendo o mesmo deferido.

O executado, então, atravessou petição alegando que o valor bloqueado – no importe aproximado de cinco mil reais – é alusivo à remuneração em virtude do cargo de vereador do Município de Anchieta, sendo tal verba absolutamente impenhorável.

Ato contínuo, fora proferida a decisão objurgada que, ao indeferir o pedido de bloqueio de salário, determinou o desbloqueio da verba até então tornada indisponível.

Acerca da alegada impenhorabilidade absoluta das verbas objeto de constrição judicial, pois decorrentes de seus vencimentos, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

Art. 833. São
impenhoráveis
: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos
incisos IV
e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3
o
. (grifei).

Como se vê, ainda, do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.

Na hipótese versada nos presentes autos não há controvérsia acerca do fato de que a penhora recaiu sobre a renda decorrente dos vencimentos do devedor, bem como que a dívida não é de natureza alimentar.

Tais circunstâncias, a princípio, poderiam levar ao acolhimento da pretensão da parte executada, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar
parte
da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

_______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1.
A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de que o ora recorrente sequer comprovou que os valores depositados em suas contas correntes - e que foram objeto de bloqueio - diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva.

3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento.

4. Agravo Interno do particular desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.284.499/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Inclusive em análise do acórdão paradigma EREsp 1582475/MG, observa-se que a penhora foi efetivada diretamente sobre o valor da remuneração do devedor, incidindo em percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Conclui-se, assim, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada e entendeu que o credor tem direito à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, não podendo o devedor se utilizar das normas processuais existentes para se furtar de suas obrigações (pagamento de dívida).

Por tal razão, a simples alegação de que a penhora recaiu sobre verba salarial e que a dívida não possui natureza alimentar não é suficiente, no meu modo de ver, para a integral liberação dos valores tornados indisponíveis.

No caso tratado na origem, observo que o executado Cleber recebe a quantia mensal de cinco mil reais, de forma que, em meu sentir, a penhora de
20% (vinte por cento)
de tal valor se revela como razoável, de forma a permitir a manutenção das necessidades do executado e, ademais, satisfazer o crédito perseguido pelo exequente.

Assim, por compreender que a impenhorabilidade absoluta depõe contra a efetividade da justiça, bem como que o art. 833, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, que assegura a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, tenho que é possível determinar a penhora de percentual de salário do devedor.

Nessa toada, é firme o entendimento deste Tribunal de que
“
a
despeito de o executado possuir o direito de não sofrer atos constritivos em relação à sua remuneração (art. 833, inciso IV, do CPC/2015), a referida regra processual pode ser relativizada quando for preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, dado que esta proteção patrimonial não pode ser utilizada para obstar injustificadamente a efetivação do direito material do exequente
(...)
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000193, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, determinando a penhora de
vinte
por cento dos salários/vencimentos do
agravado.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006587-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: ALCIRO BAYERL GONÇALVES E OUTRO

AGRAVADOS: ALCINETE RODRIGUES CANDEIA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ALCIRO BAYERL GONÇALVES E OUTRO
em face da decisão proferida nos autos do
cumprimento de sentença nº 5001317-05.2021.8.08.0004
que indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor/agravado ALCINETE RODRIGUES CANDEIA E OUTRO.

Em suas razões (Id 2983762), os agravantes sustentam, em síntese, que a parte agravada não cumpriu os termos do acordo e que o salário não é absolutamente impenhorável.

Pois bem, analisando detidamente os autos e pedindo vênia ao Eminente Relator, passo a proferir voto divergente.

Na esteira do entendimento colacionado no Voto do Eminente Desembargador Relator,
a impenhorabilidade do salário para pagamento de débito não alimentar não é absoluta
, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

Assim sendo, no caso dos autos, a circunstância de o autor perceber rendimentos no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por si só não configura situação excepcional capaz de autorizar o afastamento da impenhorabilidade do salário, sobretudo ao se considerar a atual conjuntura econômica do país e a ausência de elementos que indiquem outras fontes de renda do executado e os seus gastos relativos à subsistência.

Portanto, entendo que não se pode determinar tal medida de caráter extremo destinada a atingir a remuneração destinada à sobrevivência do executado, ainda que em percentual baixo, sem que sejam examinadas as circunstâncias do caso concreto, especialmente, a comprovação do montante efetivamente reservado à subsistência do devedor.

Ante o exposto, respeitosamente
, divirjo do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator. Sessão 18.10.22

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006587-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ALCIRO BAYERL GONÇALVES E OUTRO

AGRAVAD
O
S: ALCINETE RODRIGUES CANDEIA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIAL – PENHORA – SALÁRIO
– ART. 833 DO CPC –
POSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE.

1.

A
Corte Especial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência
no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF,
s
edimentou o entendimento de
que
é admissível a relativização
do regramento retromencionado
, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar,
para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor
.

2
.
Assim, por compreender que a impenhorabilidade absoluta depõe contra a efetividade da justiça, bem como que o art. 833, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, que assegura a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, compreendo que é possível determinar a penhora de percentual de salário do devedor.

3
.
No caso tratado na origem, observo que o executado Cleber recebe a quantia mensal de cinco mil reais, de forma que, em meu sentir, a penhora de
vinte
por cento de tal valor se revela como razoável, de forma a permitir a manutenção das necessidades do executado e, ademais, satisfazer o crédito perseguido pelo exequente.

4.
Recurso
provido
em parte

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.